Tribunal: TCU
Processo: 029.212/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em função do inadimplemento, por parte da empresa VR Transportes e Locação de Veículos Ltda., de Termo de Parcelamento Administrativo de Créditos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em função do inadimplemento, por parte da empresa VR Transportes e Locação de Veículos Ltda., do Termo de Parcelamento Administrativo de Créditos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. Cláudio Márcio da Silva Saraiva, Quelson Lima dos Santos, Henrique do Vale Rocha e Sílvio Carlos da Rocha do rol de responsáveis da presente TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da firma VR Transportes e Locação de Veículos Ltda., condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 755.657,92 (setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 1o/5/2015 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar à empresa VR Transportes e Locação de Veículos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para ciência.